Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722448-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA, MOISES RUBERVAL FERRAZ FILHO, REYNALDO COSTA FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator